Tribunal: TJDFT
Processo: 0712400-86.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. 10 DIAS ÚTEIS. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 42 DA LEI No 9.099/95. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.003, §5o, DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, aplicado por analogia na sistemática dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, contados em dias úteis, nos moldes da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença.
2. No caso dos autos, a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 03/10/2019, sendo considerada publicada no dia 04/10/2019. Desta forma, nos termos do art. 224, §3o, do Código de Processo Civil – CPC, o início do prazo recursal se deu no dia 07/10/2019, encerrando-se no dia 18/10/2019.
3. Uma vez que o recurso inominado foi interposto apenas no dia 20/10/2019 (ID 12839613), o mesmo se mostra intempestivo.
4. Recurso NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, estes em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária deferida (ID 12839620). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.